Tribunal: TJMT
Processo: 1029520-23.2024.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029520-23.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DE ALECIO COSTA - CPF: 809.468.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SESSÃO SÍNCRONA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO SISTEMA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL MANTIDO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

1.

O pedido de destaque para sessão síncrona é indevido quando a parte deixa de requerer oportunamente a sustentação oral no sistema próprio, operando-se a preclusão.

2.

A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada por documentação idônea e ausente prova de vício de consentimento.

3.

A coincidência de assinaturas eletrônicas não configura, por si só, venda casada.

4.

Incumbe ao consumidor comprovar a irregularidade da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A inexistência de cobrança ilícita afasta a restituição de valores e o dano moral.

6.

Recurso da reclamada provido e recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

BANCO BMG
interpõe Agravo Interno (Id 329776869), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

MARCELO DE ALECIO COSTA, por sua vez, em agravo interno (Id 330478350), requer a reforma parcial da decisão, para que seja arbitrado dano moral.

As partes não apresentaram contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026